Tribunal: TJBA
Processo: 8154793-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154793-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES ARTESANAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS. PROCURAÇÃO, RG E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. TEMA 1198 DO STJ. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU LIDE PREDATÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, sob o fundamento de que os autores não atenderam à determinação de juntada de procurações atualizadas, documentos de identificação civil com menos de 10 anos de expedição e comprovantes de residência recentes. Os recorrentes, pescadores artesanais, sustentam a validade dos documentos apresentados com a inicial e a desnecessidade de atualização periódica de instrumentos de mandato e RG, destacando a vulnerabilidade social e o entrave ao acesso à justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: a) se o decurso do tempo retira a eficácia de procurações e documentos de identificação civil para fins de ajuizamento de ação judicial; b) se a exigência generalizada de documentos atualizados possui amparo legal ou se afronta o princípio do acesso à justiça; c) se o Tema 1198 do STJ autoriza a extinção do feito sem a demonstração concreta de indícios de fraude ou litigância predatória.

III. Razões de decidir

3. O instrumento de mandato (
procuração ad judicia
) não possui prazo de validade determinado por lei, mantendo-se eficaz até que ocorra uma das causas de extinção previstas no art. 682 do Código Civil. Nos termos do art. 105, §4º, do CPC, a procuração é válida para todas as fases do processo, salvo disposição em contrário, não sendo o mero decurso de tempo fundamento idôneo para exigir a sua renovação.

4. A tese firmada no Tema 1198 do STJ admite a exigência de documentos complementares apenas de forma excepcional, quando houver fundada suspeita de fraude ou de lide predatória. No caso dos autos, a petição inicial apresenta narrativa fática detalhada sobre danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, não havendo qualquer elemento que indique abuso do direito de ação ou irregularidade na representação processual.

5. A exigência de "RG com menos de 10 anos" e comprovantes de residência com data rigorosamente atual constitui formalismo excessivo e impõe onerosidade desproporcional a cidadãos hipossuficientes, como os pescadores artesanais residentes em áreas remotas do Recôncavo Baiano, dificultando o exercício do direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A exigência de atualização de procurações e documentos de identificação pessoal, sem a demonstração de indícios concretos de fraude ou lide predatória, afronta o princípio do acesso à justiça e exorbita os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC. 2. O Tema 1198 do STJ exige fundamentação idônea e baseada em fatos específicos do processo para a solicitação de emenda da inicial voltada à atualização documental."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8154793-68.2022.8.05.0001
, oriundos do Juízo da
15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
ANA CLAUDIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
E OUTROS

e como parte apelada
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça